Tribunal: CARF
Processo: 16045.000576/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. COTA PATRONAL. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. TERCEIROS. PREVISÃO. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
A exigência das contribuições da denominada cota patronal, do Seguro contra Acidentes de Trabalho e Riscos Ambientais do Trabalho e de Terceiros (Outras Entidades e Fundos) têm fundamento na Constituição Federal e na Lei, sendo legal o lançamento quando não constatado o recolhimento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. PREVISÃO. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
A exigência das contribuições dos Segurados empregados têm seu fundamento na Constituição Federal e na Lei, sendo legal o lançamento quando a empresa não a retém dos segurados empregados e não a recolhe em nome daqueles.
ALEGADA "AJUDA DE CUSTO DE TREINAMENTO" NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, assim como é obrigada a reter e recolher a contribuição dos segurados empregados a seu serviço. Não sendo demonstrado que a alegada ajuda de custo de treinamento se enquadra na alínea "t" do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, os pagamentos a tal título devem integrar o salário-de-contribuição.
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO ESTÁGIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Considera-se salário-de-contribuição a verba paga a estagiário em desconformidade com a legislação pertinente.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas, não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria devolvida pela interposição do recurso voluntário.
VALE-TRANSPORTE. SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF No 89. SÚMULA AGU No 60.
Não incide contribuições a cargo do empregador (cota patronal e Terceiros), nem contribuição para o financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho sobre valores pagos a título de vale-transporte, ainda que pagos em pecúnia.
As contribuições sociais não incidem sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000576/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
REFREX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. COTA
PATRONAL.
SEGURO
ACIDENTE
DE
TRABALHO
E
RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO. TERCEIROS. PREVISÃO. LEGALIDADE
DO LANÇAMENTO.
A exigência das contribuições da denominada cota patronal, do Seguro contra
Acidentes de Trabalho e Riscos Ambientais do Trabalho e de Terceiros (Outras
Entidades e Fundos) têm fundamento na Constituição Federal e na Lei, sendo
legal o lançamento quando não constatado o recolhimento.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. PREVISÃO. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
A exigência das contribuições dos Segurados empregados têm seu fundamento
na Constituição Federal e na Lei, sendo legal o lançamento quando a empresa
não a retém dos segurados empregados e não a recolhe em nome daqueles.
ALEGADA
"AJUDA
DE
CUSTO
DE
TREINAMENTO"
NÃO
COMPROVADA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração dos segurados empregados, assim como é obrigada a reter e
recolher a contribuição dos segurados empregados a seu serviço. Não sendo
demonstrado que a alegada “ajuda de custo de treinamento” se enquadra na
alínea "t" do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, os pagamentos a tal título devem
integrar o salário-de-contribuição.
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
REGULARIDADE DO ESTÁGIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Considera-se salário-de-contribuição a verba paga a estagiário em
desconformidade com a legislação pertinente.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas,
não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000576/2009-37
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria
devolvida pela interposição do recurso voluntário.
VALE-TRANSPORTE. SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA
CARF No 89. SÚMULA AGU No 60.
Não incide contribuições a cargo do empregador (cota patronal e Terceiros),
nem contribuição para o financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho sobre valores pagos a título de vale-transporte, ainda
que pagos em pecúnia.
As contribuições sociais não incidem sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar da base de cálculo do lançamento os valores relativos
à rubrica “Levantamento TR1 – Transporte em Pecúnia”, bem como, para que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 733/750), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 719/730), proferida em sessão de 07/05/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 05-28.637, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. IRREGULARIDADE.
Considera-se salário de contribuição a verba paga a estagiário em desconformidade com
a legislação pertinente.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
O vale transporte pago em pecúnia sofre incidência de contribuição previdenciária.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei superveniente quando cominar penalidade menos severa que a prevista
naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
PROVAS.
O momento para apresentação de documentos se dá com a impugnação precluindo o
direito de apresentação de provas após o decurso do prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (AIOP no 37.156.294-5, AIOP no 37.156.300-3, AIOP no
37.156.295-3,) juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos
autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo:

Cuida o presente crédito, lançado em processo principal 16045.000576/2009-37,
referente ao Debcad no 37.156.294-5, e processos apensados inclusos para debate nestes
autos, Processo Apeno no 16045.000574/2009-48, referente ao Debcad no 37.156.300-3
[Anexo 1] e Processo Apeno no 16045.000575/2009-92, referente ao Debcad no
37.156.295-3 [Anexo 2], formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
conforme descrito a seguir:
Debcad no 37.156.294-5

Crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante de
R$ 53.282,61 (cinquenta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um
centavos), relativo ao período de 12/2004 a 12/2005, compreendendo as contribuições
da empresa (cota patronal) e contribuições relativas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre remuneração indireta paga aos segurados
a seu serviço, conforme consta do Relatório Fiscal do Auto principal, fls. 17/25.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

O contribuinte não apresentou Livros Diário, Razão 2005 (apresentou Razão
2004, nso 87 a 95), folhas de pagamento e GFIP em meio papel, dentre outros
documentos, sendo lavrado por este motivo o auto de infração no 37.156.280-5
(Processo no 16045.000571/2009-12).

Os levantamentos abaixo discriminados foram apurados dos valores extraídos
dos arquivos digitais relativos a folha de pagamento e contabilidade fornecidos pela
empresa, conforme recibo de entrega de arquivos digitais e relatório de validação dos
arquivos, fls. 106/118:

- Levantamento AJ1 — Ajuda de Custo Treinamento – contribuições
incidentes sobre valores pagos a título de ajuda de custo treinamento aos
segurados empregados, rubrica 154 da folha de pagamento, discriminados no
anexo de fls. 26/51, sem comprovação de que as verbas não sofriam incidência
a que diz respeito o art. 28, § 9o, "t", da Lei no 8.212/91;

- Levantamento ES1 – Estágio – contribuições incidentes sobre valores
pagos a estagiários sem que a empresa comprovasse a condição de estagiário,
conforme previsto na Lei no 6.494/77, não tendo apresentado os documentos
previstos no Decreto no 87.497/82 (termo de compromisso e instrumento
jurídico);

- Levantamento TR1 – Transporte em Pecúnia – contribuições
incidentes sobre valores pagos a título de vale transporte, rubrica 151 da folha
de pagamento, pago em pecúnia, em desacordo com a Lei no 7.418/85, sendo
os valores pagos a título de vale transporte, com respectivos descontos,
considerados base de cálculo das contribuições, conforme Anexo às fls. 26/51.

A empresa deixou de incluir nas folhas de pagamento e nas guias GFIP as
remunerações de todos os segurados, reduzindo os valores das contribuições,
configurando em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, sendo por
este motivo emitida Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP.

A multa aplicada observou o princípio da retroatividade benigna, a que diz
respeito o artigo 106, II, "c", do CTN, comparando-se a legislação vigente à época dos
fatos geradores e legislação superveniente, no caso Medida Provisória 449/2008
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Quadro Comparativo de Multas,
fls. 52/53.
Debcad no 37.156.300-3

Crédito lançado no montante de R$ 10.468,00 (dez mil quatrocentos e sessenta e
oito reais), relativo ao período de 12/2004 a 12/2005, compreendendo as contribuições
destinadas a terceiros (Salário Educação, Sesi, Senai, Incra, Sebrae), conforme consta
do Relatório Fiscal do apenso, fls. 16/25.
Debcad no 37.156.295-3

Crédito lançado no montante de R$ 27.076,85 (vinte e sete mil setecentos e
sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), relativo ao período de 12/2004 a
12/2005, compreendendo as contribuições sociais da parte dos segurados, não retida.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Após ciência da autuação mediante remessa postal, Aviso de Recebimento/AR à
fl. 165, a empresa apresentou defesa, fls. 169/181, alegando em síntese:

Afirma que a fiscalização entendeu de forma distorcida que os documentos
solicitados em Termo de Intimação Fiscal não foram apresentados, lavrando o auto de
infração no 37.156.280-5, sendo sustentado na defesa do auto em referência que
ocorreram diversas comunicações eletrônicas com a fiscalização por meio dos prepostos
César e Edilson Ribeiro que prestaram todos os esclarecimentos necessários e enviaram
arquivos digitais, conforme demonstram os documentos juntados, tendo optado a
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

fiscalização por esta forma de comunicação para agilizar os trabalhos, mas ainda assim
entendeu por não entregues os documentos, o que não se amolda aos fatos vertentes;

Sustenta que não incide contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo de
treinamento, a teor da alínea "t", § 9o, do artigo 28 da Lei no 8.212/91, tendo a empresa
proporcionado aos empregados cursos de capacitação profissional para melhor preparo
técnico no manuseio de máquinas e equipamentos relacionados com o trabalho do
empregado, não havendo que incidir contribuições previdenciárias sobre este incentivo;

Argumenta em relação ao levantamento referente ao estágio que o crédito foi
lançado por não haver entregue os termos de compromisso e instrumento jurídico que
comprove a condição de estagiários, mas estes foram entregues de forma informal por
via eletrônica, como amplamente debatido na defesa do auto de infração no 37.156.280-
5, acrescentando que o débito não pode subsistir frente aos documentos referentes aos
estagiários que ora junta, e ainda porque não houve dolo, pois entregou os documentos
solicitados pela fiscalização, tendo esta optado por procedimento informal;

Defende em relação ao vale transporte que a convenção coletiva de trabalho em
sua cláusula 47 estabelece a opção das empresas em creditar o auxilio transporte em
folha de pagamento ou em dinheiro, sem caráter remuneratório, e sendo emanado de
norma coletiva, fonte de direito e de obrigações trabalhistas, celebrado pelos sindicatos
dos trabalhadores e sindicatos patronais, seguindo o prescrito na norma coletiva
trabalhista, torna-se insubsistente o lançamento, ainda porque não houve intenção de
fraudar o fisco, não podendo sofrer penalidade excessiva e desproporcional;

Considera a multa no valor de R$ 53.282,61 excessiva, pois não houve prejuízo
ao fisco em nenhum momento e ainda porque atendeu as solicitações da fiscalização
como amplamente demonstrado na defesa do auto de infração no 37.156.280-5 e com os
documentos pertinentes aos estagiários ora juntados, não incidindo contribuição sobre
verba pactuada em convenção coletiva de trabalho, devendo ser cancelada a autuação ou
ainda reduzida a multa considerando o grau de culpabilidade que não restou
demonstrado no relatório fiscal;

Sustenta que o auto de infração não trouxe motivação suficiente e justificação
quanto ao valor da multa aplicada, violando a Lei no 10.491/01, que disciplina o
processo administrativo tributário, não havendo análise do grau de culpabilidade, em
afronta aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa;

Defende que os atos administrativos com insuficiência de motivação devem ser
invalidados, a teor do artigo 8o da Lei no 10.177/98, não sendo a sanção razoável e
proporcional, violando a eficiência, moralidade, segurança jurídica, devendo ao menos
ser reduzida a penalidade imposta;

Requereu ao final a nulidade da autuação e subsidiariamente a redução da sanção
pecuniária, pretendendo provar o alegado por todos os meio de prova admitidos em
direito, especialmente juntada de novos documentos, perícias, diligências.

Pleiteou ainda que as intimações sejam entregues em nome do procurador da
causa, no endereço indicado a fl. 181 dos autos.

Juntou documentos, fls. 182/368.

Às fls. 369/381 e fls. 538/550, do auto principal, o contribuinte apresentou defesa
de igual teor a acima relatada em relação aos Debcad no 37.156.300-3 (terceiros) e
Debcad no 37.156.295-3 (segurados).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

Consta que estão apensados os Processos separados ns.o 16045.000572/2009-59
(contribuintes individuais) e 16045.000571/2009-12 (CFL 38), julgados nessa mesma sessão.
Consta que estão apensados nestes autos de contribuição patronal (cota patronal,
SAT/RAT), para tratamento conjunto nestes autos, os Processos ns.o 16045.000574/2009-48
(Anexo 1, Terceiros) e 16045.000575/2009-92 (Anexo 2, Segurados Empregados não retida).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/06/2010, sexta-feira, e-fl. 732, protocolo recursal em
20/07/2010, e-fl. 733, e despacho de encaminhamento, e-fl. 759), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia destes autos está sendo
conjunta para os Debcad n.o 37.156.294-5 (contribuição patronal; cota patronal e SAT/RAT),
Debcad n.o 37.156.300-3 (contribuições destinadas a Terceiros; Salário-Educação/FNDE, SESI,
SENAI, INCRA e SEBRAE) e Debcad n.o 37.156.295-3 (contribuições sociais da parte dos
segurados empregados, não retida).
Deveras, consta que está incluso no lançamento, além das contribuições da
empresa (cota patronal), as contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre remuneração indireta paga aos segurados a seu serviço; e, na forma
dos processo anexos, as contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação/FNDE, SESI,
SENAI, INCRA e SEBRAE) e as contribuições sociais da parte dos segurados, não retida. Todas
elas tratadas neste caderno processual.
Os levantamentos que ensejaram os valores apurados nos lançamentos foram
extraídos dos arquivos digitais relativos a folha de pagamento e a contabilidade fornecidos pela
empresa, conforme recibo de entrega de arquivos digitais e relatório de validação dos arquivos.
Os levantamentos são:
a) Levantamento AJ1 — Ajuda de Custo Treinamento – contribuições incidentes sobre
valores pagos a título de ajuda de custo treinamento aos segurados empregados, rubrica
154 da folha de pagamento, sem comprovação de que as verbas não sofriam incidência
a que diz respeito o art. 28, § 9o, "t", da Lei n.o 8.212;
b) Levantamento ES1 – Estágio – contribuições incidentes sobre valores pagos a
estagiários sem que a empresa comprovasse a condição de estagiário, conforme previsto
na Lei n.o 6.494/77, não tendo apresentado os documentos previstos no Decreto n.o
87.497/82 (termo de compromisso e instrumento jurídico);
c) Levantamento TR1 – Transporte em Pecúnia – contribuições incidentes sobre valores
pagos a título de vale transporte, rubrica 151 da folha de pagamento, pago em pecúnia,
em desacordo com a Lei n.o 7.418/85, sendo os valores pagos a título de vale transporte,
com respectivos descontos, considerados base de cálculo das contribuições.
Importa enfrentar as teses recursais para cada um dos levantamentos.
- Ajuda de Custo Treinamento
Alega o recorrente que não incide contribuições sobre a ajuda de custo de
treinamento, a teor da alínea "t" do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, isto porque não deve integrar
o salário-de-contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei n.o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham
acesso ao mesmo.
Diz que proporcionou aos seus empregados, todos eles, por meio de curso
específico de capacitação e qualificação profissional um aprimoramento técnico objetivando uma
melhor preparação técnica no manuseio de máquinas e equipamentos relacionados com o mister
do empregado.
Pois bem. Depreende-se dos autos que a empresa foi intimada a definir a "Ajuda
de Custo de treinamento", conforme se verifica do Termo de Intimação TIF n.o 0001/2009 (e-fls.
61; 68/69; 75), não tendo havido qualquer comprovação dos motivos para o pagamento a tal
título de ajuda de custo de treinamento, destarte restou acertada a descaracterização das referidas
rubricas pela autoridade lançadora passando a exigir as contribuições correlatas, portanto
devendo ser mantido o lançamento.
Analisando a prova dos autos observo que resta ausente a comprovação de que
foram proporcionados os tais cursos.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Estágio
Sustenta o recorrente que não incide contribuições sobre a importância recebida a
título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei n.o
6.494, de 7 de dezembro de 1977, a teor da alínea "i" do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212.
Diz que os estágios foram demonstrados, pois houve a entrega informal dos
termos de compromisso e instrumentos jurídicos comprovando a condição de estagiários,
juntando ainda documentos (e-fls. 271/284), visando comprovar tais fatos.
Muito bem. Depreende-se dos autos que a empresa foi intimada a apresentar o
instrumento jurídico que regula o estágio na empresa, para os fins da Lei n.o 6.494/77, não tendo
sido exibido, destarte restou acertada a descaracterização das referidas rubricas pela autoridade
lançadora passando a exigir as contribuições correlatas, portanto devendo ser mantido o
lançamento.
Analisando a prova dos autos observo que resta ausente a comprovação do
instrumento jurídico entre a empresa e a instituição de ensino em que acordadas as condições de
realização do estágio, sendo este documento necessário para comprovar o atendimento da Lei n.o
6.494/77 e de seu regulamento na forma do Decreto n.o 87.497/82
Colacionar apenas termos de compromisso não socorre o recorrente. A existência
de termos de compromisso não constitui condição suficiente para desincumbir o recorrente do
seu ônus probatório quanto a regularidade dos estágios, uma vez que não foram apresentados os
instrumentos jurídicos firmados com as Instituições de Ensino com as condições de realização do
estágio, conforme exige os arts. 5.o e 6.o do Decreto n.o 87.497/82, que regulamenta a Lei n.o
6.494/77.
De mais a mais, como asseverou a primeira instância, não restou comprovado, no
caso, para qualquer dos referidos "estágios", que eles tenham propiciado a complementação do
ensino e da aprendizagem e sido planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, de acordo com o disposto
no § 3.o do art. 1.o da Lei n.o 6.494/77, devendo portanto ser mantido o lançamento.
Por fim, o recorrente reconhece que não apresentou o documento eleito com a
instituição de ensino, tendo tratá-lo como irrelevante e enaltecer os termos de compromisso
como dotados de validade legal suficiente; alegação com a qual não se concorda.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Vale-Transporte em Pecúnia
Alega o recorrente que o auxílio transporte ou o vale transporte em espécie é
permitido e no caso concreto decorreu da Convenção Coletiva entre os sindicatos de observância
obrigatória pela empresa.
Por sua vez, a DRJ aduz que o simples fato de haver norma coletiva prevendo este
pagamento não afasta a incidência das contribuições. Logo, realizados os pagamentos em
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

dinheiro, isto é, em espécie ou pecúnia, tem-se natureza remuneratória, compondo o denominado
salário-de-contribuição, sendo base de cálculo das contribuições.
Relativamente ao tema, a jurisprudência do CARF está consolidada em torno da
impossibilidade de considerar o vale-transporte fornecido aos empregados, para custeio de
transporte, como salário indireto, nos termos do enunciado deste Egrégio Conselho, a teor da
Súmula CARF no 89, a saber: “A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia”.
Seria, inclusive, possível conceder o vale-transporte sem a necessidade de
qualquer desconto, não desnaturando sua natureza indenizatória, conforme já decidido neste
Conselho, especialmente quando os valores são compatíveis com o custeio do transporte, de
modo que o vale-transporte não compõe base de cálculo de contribuições, e, aliás, nos autos não
consta que o valor seja incompatível com o custo de transporte.
Na mesma linha de entendimento, a Advocacia Geral da União – AGU já havia se
pronunciado ao editar a sua Súmula n.o 60, de 08/12/2011 (DOU 12/12/2011), com similar
enunciado ao da súmula CARF acima esposada, veja-se: “Não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório
da verba.”
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se afastar da base de
cálculo do lançamento os valores relativos à rubrica “Levantamento TR1 – Transporte em
Pecúnia”.
- Multa
Alega o recorrente que não houve prejuízos ao fisco, inexiste o elemento dolo e se
insurge contra a aplicação da multa ou que ela seja reduzida.
Pois bem. A alegação de inexistência de prejuízo é irrelevante para o caso, sendo
que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção, da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Lado outro, a multa aplicada teve por base legal o art. 35 da Lei n.o 8.212, tendo
sido lançada à época estritamente de acordo com a Lei. Neste horizonte, por força da
retroatividade benigna, considerando à época dos fatos geradores, assiste razão em observar
plenamente o atual entendimento sobre a multa. É que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu
novo parâmetro para a multa aplicada. A temática vem sendo decidida com rotina por este
Colendo Colegiado, conforme hodierno entendimento, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-
008.961 e 2202-008.994, que ora cito a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas
conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000576/2009-37

Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível para período compreendido na retroatividade, na
forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para
afastar da base de cálculo do lançamento os valores relativos à rubrica “Levantamento TR1 –
Transporte em Pecúnia”, bem como, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na
forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar da base
de cálculo do lançamento os valores relativos à rubrica “Levantamento TR1 – Transporte em
Pecúnia”, bem como, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35
da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 779
DF CARF MF
Original